Tribunal: TJBA
Processo: 8032769-75.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032769-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ARACI GONCALVES ROCHA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÕES AUTÔNOMAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO À PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL AOS APOSENTADOS COM DIREITO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O DIREITO DA EXEQUENTE À PARIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A composição dos proventos e a data de admissão ao serviço público constante do contracheque são insuficientes à comprovação de que, ao tempo da aposentação, foram preenchidas as regras de transição estabelecidas nas Emendas Constitucionais 20 de 1998, 41 de 2003 e 47 de 2005, de modo a garantir o direito à percepção de proventos integrais e à paridade. Caso em que, intimada para se manifestar acerca da impugnação ofertada pelo Estado da Bahia, bem como para trazer a cópia do ato concessivo de aposentadoria ou documento equivalente que contivesse a data em que ocorreu a aposentação e comprovasse o direito à percepção de proventos integrais e à paridade remuneratória, a Exequente não supriu a irregularidade, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Cumprimento de acórdão extinto, sem resolução do mérito. A C Ó R D Ã O Vista, relatada e discutida esta Impugnação ao Cumprimento Individual de Acórdão Coletivo nº 8032769-75.2021.8.05.0000, sendo Impugnante o Estado da Bahia e Impugnada Araci Gonçalves Rocha, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar e julgar extinto o cumprimento de acórdão, sem resolução do mérito. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça